Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL. DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. CABIMENTO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para ter direito à isenção do imposto de renda é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, desde que o juiz entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova a moléstia grave contemplada na norma (Súmula 598, STJ).
2. No caso dos autos, conquanto não tenha sido indicado no laudo pericial o momento em que a cardiopatia grave que acomete o autor se tornou grave, as provas dos autos, em especial o relatório médico exarado por médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, demonstra categoricamente que, a partir daquele momento (setembro/2022), o demandante preencheu os requisitos para a isenção do imposto de renda.
3. Recurso conhecido e não provido.